Tribunal: STF
Processo: HC 109966
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime de concussão em continuidade delitiva (art. 316, c/c o art. 71 do Código Penal). Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Reprimenda fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o último marco interruptivo e a presente data.



    1. A decisão que fixou a pena privativa de liberdade do paciente em 2 (dois) anos de reclusão transitou em julgado para o Parquet estadual em 6/9/11. Portanto, a análise da prescrição deve pautar-se pela pena em concreto aplicada (art. 110, § 1º do Código Penal) e, nessa conformidade, verifica-se no prazo de 4 (quatro) anos a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme a regra do inciso V do art. 109 do Código Penal.



    2. Segundo os documentos que instruem a impetração, o fato criminoso ocorreu em setembro de 1998; a denúncia foi recebida aos 4/2/99; e a sentença condenatória publicada em cartório aos 3/7/02. Por força de recursos defensivos, a pena imposta ao paciente foi mitigada em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual em 29/4/04 e, em decisão proferida aos 4/12/09, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. À luz desses elementos, é possível concluir que houve o decurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o último marco interruptivo (a sentença condenatória recorrível – CP, art. 117) e a presente data, consumando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal.



    4. Ordem concedida.